Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725561-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a expedição de edital de intimação de leilão público, subscrito pela Diretora Substituta de Secretaria do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O agravante alega, em síntese, que o edital deixou de consignar o seu direito de preferência na arrematação do bem imóvel. Aduz que tinha advogado anteriormente constituído nos autos de origem, mas este não o cientificou, bem como que a carta de renúncia de tal advogado não chegou ao seu conhecimento. Afirma que não pode ficar na rua com seus familiares. Conclui requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, para suspender o leilão, e, em provimento definitivo, a “anulação do Edita [sic] de Hasta Pública, conforme Id no 160853195, sendo remarcado nova data, respeitando o direito de preferência do agravante”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra o edital em tela, ato de mera intimação de terceiros, expedido pela secretaria do juízo. Em que pese o agravante afirmar que “a r. Decisão agravada, editou edital de hasta pública, sem respeitar o direito de preferência do agravante na aquisição do imóvel”, não aponta objetivamente a decisão de que se trataria, veiculando alegações que se referem a supostas omissões do edital de intimação, em si mesmo. Ora, o agravo de instrumento é cabível contra alguma das decisões interlocutórias elencadas no art. 1.015, do CPC. Por decisão interlocutória, entenda-se o pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença, consoante os §§ 1o e 2o, do art. 203, do CPC. Logo, quaisquer irresignações do executado quanto ao edital de intimação devem ser dirigidas ao juiz e somente após deliberação deste é que se pode cogitar da abertura da via recursal. Além disso, há de se observar a preclusão de questões decididas anteriormente, a impossibilitar sejam reagitadas com fundamento em circunstâncias acessórias, como os atos meramente cartorários. Note-se que a decisão que determinou as providências necessárias ao leilão, com expressa observância dos arts. 879 a 889, do CPC, foi proferida em 28/04/23, tendo se esgotado, em 25/05/23, o prazo de quinze (15) dias úteis para eventual interposição de recurso pelo executado, como se vê da aba de expedientes no PJe de primeira instância (decisão de ID no 156948569 dos autos de origem no 0010800-93.2015.8.07.0001). Logo, estando preclusa a oportunidade de impugnação à decisão precedente, é manifesta a inadmissibilidade de recurso manejado contra ato da secretaria do juízo de simples intimação, como é o edital em tela. No mais, a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório, como é o caso, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte à sanção correspondente, consoante os arts. 80, inciso VII, e 81, ambos do CPC. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. De ofício, aplico ao agravante multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório, que fixo em cinco por cento (5%) do valor atualizado da dívida exequenda, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator